Tribunal: TJMT
Processo: 0007601-92.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007601-92.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL — CLIMATIZAÇÃO — EDUCAÇÃO E SAÚDE — NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA — RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA A EXCLUSÃO DA MULTA— SENTENÇA RATIFICADA.

Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de salubridade e segurança às crianças e adolescentes de instituição de ensino de sua responsabilidade.

A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4o e, especialmente no que se refere à educação, no art. 53.

A climatização das unidades de ensino tem por objetivo a melhoria das condições térmicas dos ambientes escolares, visando amenizar o desconforto térmico e garantir um ambiente agradável para estudantes e professores nas salas de aula, contribuindo para a permanência dos alunos nas escolas da rede pública de educação básica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Civil Pública n. 7601-92.2016.811.0041, proposta pelo
Ministério Público Estadual
determinou que o requerido promovesse nas escolas estaduais EE Santos Dumont, EE Senador Azevedo, EE Tancredo de Almeida Neves, EE Alina Do Nascimento Tocantins, EE Prof Cleinia R. Souza, EE Prof Maria Herminia Alves, EE Leovegildo de Melo, EE Pe. Wanir Delfino Cesar, EE Souza Bandeira, EE Hermelinda de Figueiredo, EE Manoel Cavalcanti de Proenga, EE Dr. Estevao Alves de Corréa, EE José Magno e EE Joéo Briene de Camargo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, reparos na rede elétrica, aquisição de aparelhos condicionadores ar e demais atos que venham a ser necessários para a implantação do sistema de climatização daquelas unidades de ensino.

Outrossim, em caso de descumprimento fixou a penalidade de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitando as astreintes ao teto de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

O Estado interpôs apelação alegando, em suma, violação aos princípios da reserva do possível, legalidade e separação dos poderes.

Sustentou, ainda, que a “(...)
grave crise financeira e fiscal pela qual passa o Poder Executivo, desde 2016, cujo déficit supera o valor de 2 (dois) bilhões de reais
.”, impossibilita a disponibilização de recursos para a efetivação do comando judicial.

Afiança, por fim, que a multa diária fixada na sentença se mostra desarrazoada e desproporcional, razão pela qual, pugna pelo seu afastamento ou redução (IDs 6043337, 6043338 e 6043339).

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao recurso de apelação argumentando que restou provado nos autos a atuação ilegal do administrador diante da ausência de aparelhos de ar condicionado nas salas de aula, em virtude das notórias altas temperaturas na Capital, que acarreta evidente lesão ao direito das crianças e dos adolescentes a um ensino de qualidade (ID 6043348; 6043349; 6043400).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo provimento do apelo apenas para afastar a imposição de multa diária, substituindo-a por mecanismo mais eficaz para o efetivo cumprimento ao comando judicial (ID 6941966).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020